Tribunal: STF
Processo: AI 725931
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        A controvérsia foi
   decidida com fundamento na legislação local. Incidência da Súmula
   n. 280 deste Tribunal.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.